Tribunal: TJDFT
Processo: 0746103-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PENHORA DE PARTE DO VALOR PERCEBIDO A TÍTULO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. VIABILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
2. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, a exemplo da hipótese, assim como a constrição de importâncias auferidas pelo devedor que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC.
3. Frise-se que o Conselho Nacional de Justiça, em 19/3/2020, recomendou que os magistrados “zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC”, nos termos do art. 5o da Resolução n. 318/2020.
4. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, pelo rito da penhora, por meio do qual os credores pretendem o pagamento, pelo ora agravante, de débito alimentar devido pelo seu genitor, ora agravante. O título exequendo decorre da homologação judicial de acordo realizado pelas partes nos autos do processo n. 0701590-70.2017.8.07.0012, por meio do qual o agravante se comprometeu a pagar alimentos aos seus dois filhos, ora agravados, no patamar de “64% (sessenta e quatro por cento) do salário mínimo federal vingente, sendo 32% (trinta e dois por cento) para cada filho”.
5. Iniciado o cumprimento de sentença de origem, e após pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infojud, e-RIDF, e Renajud, não foram localizados bens penhoráveis de propriedade do devedor, ora agravante.
6. A par de tal quadro, se ausentes outros meios de garantir o pagamento da prestação alimentícia pelo agravante, e com a finalidade de assegurar a subsistência dos alimentandos, ora agravados, afigura-se razoável a constrição de valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores percebidos pelo devedor a título de auxílio emergencial, tal qual realizada pela r. decisão agravada, nos moldes do art. 833, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.